Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso no: 1004992-64.2024.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
Recorrido: JOAO PEDRO CELLONI DE SOUZA e ALISSON SILVERIO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 10 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO COMPROMISSO AGENDADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão do cancelamento do voo contratado, que gerou a impossibilidade de comparecimento ao compromisso previamente agendado, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada um dos consumidores e a restituir os danos materiais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela aquisição de ingressos ao evento contratado e ainda, o valor de R$ 2.540,09 (dois mil quinhentos e quarenta reais e nove centavos).
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem. Alega preliminar de ilegitimidade.
3. A alegação de ilegitimidade não merece acolhimento, pois: a) a recorrente se beneficia dos bilhetes negociados via a plataforma 123 milhas, e; b) a recorrente não comprovou que a aquisição dos bilhetes foi realizada de forma irregular meio da utilização de milhas de terceiros e que tal prática seria vetada ou que teria agido para impedir esse tipo de negociação. Rejeitada a preliminar.
4. Os consumidores em março de 2023 adquiriram ingressos para um evento festivo denominado “OBA/2024”, pelos quais foi desembolsada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Foi realizada reserva em hotel na cidade do evento (São José do Rio Preto) e em maio de 2023, por meio do site 123 milhas adquiriram passagens aéreas para o transporte que seria realizado pela companhia recorrente, pelas quais foi desembolsada a quantia de R$ 2.540,09 (dois mil quinhentos e quarenta reais e nove centavos). contratou voo saindo de Cuiabá e indo até Manaus, com conexão em Porto Velho. A previsão de chegada em Manaus era para o dia 21/06/2023 às 21h 30min.
5. Os consumidores, buscando adquirir assentos mais confortáveis, em janeiro de 2024 entraram em contato com a companhia aérea, momento no qual foram informados que a passagem estaria “cancelada”, sob o argumento de que havia erro na indicação dos passageiros e que precisariam adquirir novos bilhetes.
6. Diante do cancelamento unilateral, os consumidores não puderam comparecer ao evento programado. Conseguiram realizar o cancelamento da reserva do hotel sem ônus, porém, os ingressos do evento não puderam ser cancelados.
7. A companhia aérea alega que os bilhetes foram cancelados a pedido de terceiro, que seria o detentor das milhagens negociadas para a aquisição das passagens.
8. É fato incontroverso que as passagens foram canceladas e que os consumidores só tiveram ciência por terem buscado contato com a companhia aérea.
9. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
10. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: dever de informação prévia ao consumidor.
11. Não foi comprovada a alegação de que as passagens teriam sido canceladas a pedido de terceiro 0- possuidor da milhagem utilizada para a aquisição dos bilhetes.
12. A consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral.
13. Como se observa, os consumidores sequer conseguiram chegar ao destino contratado e participar do evento pelo qual haviam se preparado previamente.
14. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o recorrido, a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
15. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Por fim, comprovada a existência de danos materiais em razão da falha na prestação de serviços, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo prejuízo pecuniário.
17. Sentença mantida.
18. Recurso conhecido e não provido
19. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004992-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Prazo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CELLONI DE SOUZA - CPF: 062.346.871-99 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024